Tribunal: STF
Processo: RE 1509766
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VIA PÚBLICA EM RISCO DE DESMORONAMENTO. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS. Precariedade na manutenção de logradouro público. Risco de deslizamento. Violação do direito à vida, à integridade física e à moradia dos usuários e residentes na região. Proteção deficiente do meio ambiente natural e artificial. Descumprimento dos arts. 5º, caput, 6º, 182 e 225, todos da Constituição Federal. Verifica-se excessivo o valor da multa, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consistente na construção de um muro de contenção, drenagem e captação das águas pluviais na Rua Samuel Vieira, Bairro do Alto, Teresópolis/RJ, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo, portanto, ser reduzida à metade. Razão assiste ao recorrente no tocante à alegada impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência ao Ministério Público, vez que é cediço que nos autos de ação civil pública não há condenação em honorários a favor do Ministério Público, conforme o entendimento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ao qual dá-se parcial provimento (doc. 4, p. 10).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa do art. 2° da mesma Carta.



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve o entendimento, em acórdão assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DA MATÉRIA PARA ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA Nº 698. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA QUE SE EXAMINE A OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VIA PÚBLICA EM RISCO DE DESMORONAMENTO. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. Recurso Extraordinário interposto com fulcro na alínea a, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, em razão de suposta violação do artigo 2º, da Constituição Federal, sob alegação de que o Poder Judiciário estaria interferindo em política urbana municipal. Questão suscitada, que foi objeto de debate perante o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 698, e no julgamento do paradigma RE nº 684.612/RJ foi fixada tese no sentido de estabelecer parâmetros para a atuação judicial na determinação da implementação de políticas públicas. Decisão judicial, como regra, que em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Precariedade na manutenção de logradouro público. Risco de deslizamento. Violação do direito à vida, à integridade física e à moradia dos usuários e residentes na região. Proteção deficiente do meio ambiente natural e artificial. Descumprimento dos arts. 5º, caput, 6º, 182 e 225, todos da Constituição Federal. Laudo da Defesa Civil Municipal, que concluiu pela necessidade da construção de muro de contenção, de drenagem e captação das águas pluviais, sendo que a imposição de prazos e multa teve como escopo a efetividade necessária ao comando judicial e a sua ausência causaria o risco de a sentença não ser cumprida, considerado que o município recorrente tinha ciência do problema posto em debate há 05 (cinco) anos, sem que houvesse sequer indicado prazo para realização das medidas visando à contenção das encostas existentes no logradouro público. No caso dos autos não havia espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas, considerada a inércia do poder público em realizar obras de contenção, mesmo diante da constatação do risco de desmoronamento da encosta e deslizamento da via pública sobre as moradias localizadas abaixo, colocando em risco as vidas dos moradores e transeuntes. Acórdão recorrido, que se encontra em consonância com a orientação firmada pelo e. STJ. Manutenção do julgado. Juízo de Retratação não exercido (doc. 15, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.423.672 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. LÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POFEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (ARE 1.468.964 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/3/2024 – grifei).



    Outrossim, no julgamento do RE 684.612/RJ, processo paradigma do Tema 698 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a jurisprudência acima citada, definiu os parâmetros sobre os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, no que tange à contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, ocasião em que firmou a seguinte tese:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    Com efeito, no caso ora em análise, o Tribunal a quo entendeu que o acórdão recorrido não diverge das orientações firmadas no Tema 698 da Repercussão Geral, pois estão presentes critérios de razoabilidade e eficiência que justificam a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa municipal. Nesse sentido, o órgão julgador assentou que:



    [...]



    Releva notar que o laudo da Defesa Civil Municipal concluiu pela necessidade da construção de muro de contenção, de drenagem e captação das águas pluviais, sendo que a imposição de prazos e multa teve como escopo a efetividade necessária ao comando judicial e a sua ausência causaria o risco de a sentença não ser cumprida, considerado que o município recorrente tinha ciência do problema posto em debate há 05 (cinco) anos, sem que houvesse sequer indicado prazo para realização das medidas visando à contenção das encostas existentes no logradouro público.



    Com efeito, no caso dos autos não havia espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas, considerada a inércia do poder público em realizar obras de contenção, mesmo diante da constatação do risco de desmoronamento da encosta e deslizamento da via pública sobre as moradias localizadas abaixo, colocando em risco as vidas dos moradores e transeuntes (doc. 15, pp. 8-9).



    Nesse cenário, para dissentir do acórdão impugnado acerca da necessidade e adequação das providências determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONTROLE DA POPULAÇÃO CANINA E FELINA. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 2. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, asseverou que “revela-se de extrema gravidade o caos da saúde pública vivenciado no município de Várzea Alegre, notadamente em virtude da ausência de efetivo controle de zoonoses, fato que acarretou a contaminação de várias pessoas pela leishmaniose visceral, havendo notícias, inclusive, do óbito de uma criança” (fl. 15, Doc. 4). 3. As razões recursais, no ponto, impõem a análise das provas dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.446.310 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2013 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator